Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-93.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia – Cobrança de "serviços de terceiros" – Inadmissibilidade, uma vez que não há previsão contratual – Contratação por telefone em que houve especificação de preço certo e sem menção a cobranças por outros serviços – Débito inexigível – Restituição das quantias pagas, de forma simples – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé.
DANO MORAL –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia – Cobrança de "serviços de terceiros" – Inadmissibilidade, uma vez que não há previsão contratual – Contratação por telefone em que houve especificação de preço certo e sem menção a cobranças por outros serviços – Débito inexigível – Restituição das quantias pagas, de forma simples – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé.
DANO MORAL – Inocorrência – Simples cobrança, sem inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes – Não demonstração de dano à honra objetiva da pessoa jurídica – Jurisprudência do C. STJ - Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida e improvido o recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002933-
93.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado CEDLAB - CENTRO DE DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL LTDA. EPP.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação e
negaram provimento ao recurso adesivo. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002933-93.2016.8.26.0445
2
VOTO No: 42662
APEL.No: 1002933-93.2016.8.26.0445
COMARCA: Pindamonhangaba 1a VC
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDA. : CEDLAB - CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
LTDA. EPP
CONTRATO
Prestação de serviços de telefonia

Cobrança de “serviços de terceiros” Inadmissibilidade,
uma vez que não há previsão contratual Contratação por
telefone em que houve especificação de preço certo e sem
menção a cobranças por outros serviços Débito inexigível
Restituição das quantias pagas, de forma simples

Ausência de comprovação de dolo ou má-fé.
DANO MORAL Inocorrência Simples cobrança, sem
inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastro de
inadimplentes
Não demonstração de dano à honra
objetiva da pessoa jurídica Jurisprudência do C. STJ -
Sentença parcialmente reformada Apelação parcialmente
provida e improvido o recurso adesivo.
Apelação e recurso adesivo interpostos contra r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Estevão de Melo Gonçalves que
julgou parcialmente procedente ação dita “declaratória de rescisão contratual
cumulada com restituição de quantia paga” para declarar a rescisão do contrato,
declarar a inexigibilidade dos débitos relativos à tarifa cobrada como “serviços de
terceiros”, as quais deverão ser restituídas, desde 21.05.2013, e condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$-3.000,00 (três mil reais);
honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da condenação.
A apelante ré sustenta que as cobranças são regulares, pois
“os serviços se encontravam em perfeito funcionamento, os produtos foram
efetivamente entregues, e todas as cobranças foram realizadas em total
conformidade com a utilização dos serviços pelo apelado e nos exatos termos dos
contratos firmados entre as partes”, que “ninguém (pessoa física ou jurídica) paga
durante anos R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), por um serviço
que não contratou ou que não está a contento, e se esquece disso”, que o CDC é
inaplicável ao caso, que não há prova do dano moral, o que é imprescindível para
pessoas jurídicas.
A apelante autora, por sua vez, em recurso adesivo, insiste em
que tem direito à repetição em dobro e à majoração da indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002933-93.2016.8.26.0445
3
para R$-8.000,00 (oito mil reais).
Intimados, ambas as partes apresentaram resposta, via da qual
se batem pela manutenção do decidido no que lhes beneficia.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Como bem observou o MM. Juízo de Primeiro Grau, para
justificar a cobrança do débito questionado, afirmou a ré que houve contratação de
serviços de telefonia em que havia previsão de cobrança de “serviços de terceiros”
consistentes em serviços de “internet” e “tablets”.
Disso, todavia, não há prova nos autos, o que, frise-se, era
ônus da ré, conforme o disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil.
Ao contrário, e como ressaltou o culto Magistrado, a
transcrição da ligação mantida entre as partes para contratação dos serviços juntada
pela ré indica que as condições contratuais foram muito diferentes daquelas que ela
defenda.
Com efeito, após longa conversa entre as partes, o
representante da ré expressamente afirmou que não haveria elevação dos preços já
pagos pela autora no contrato então em vigor, que os “tablets” “não gerariam custo
adicional” e disse “com clareza” que o novo plano contratado “no total seria de R$
252,40, com as linhas compartilhadas, os equipamentos e o 'Speedy'” (cf. fls. 277).
Como se vê nos autos, não foi apenas esse o valor mensal
cobrado da autora, já que também se viu cobrada por valores adicionais de
R$-202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos).
Ora, em se tratando de contratação verbal, por telefone, são os
termos fixados naquela proposta os que vinculam as partes, tanto mais porque não
houve formalização, por escrito, em forma diversa.
Daí porque se afirmar que referidas cobranças são ilícitas,
devendo, pois, ser restituídas à autora.
Não há, todavia, falar em devolução em dobro, já que a
aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código Civil somente teria
lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da ré, do que não há evidência
tenha ocorrido, particularmente porque aparentemente as cobranças se deram em
razão de desajustes entre o procedimento padrão e aquele especial oferecido à ré.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C.
Supremo Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá
lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que
faz a cobrança excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002933-93.2016.8.26.0445
4
Civil”, Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Fica, pois, mantida a condenação à restituição, de forma
simples, exatamente como está na r. sentença.
Na sequência, observe-se que não há falar em dano moral.
Isto porque, embora pessoa jurídica possa sofrer dano moral,
na linha da Súmula no 227 do C. Superior Tribunal de Justiça, este pressupõe abalo
objetivo de sua imagem e não simples desconforto, sofrido, quem sabe, por seus
representantes e funcionários que se viram obrigados a entrar em contato com a ré
para tentar a solução administrativa do problema discutido nestes autos e ajuizar a
presente demanda.
É essa igualmente a posição do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo,
isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial” (REsp
1385681/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).
Mais recentemente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
COMPENSATÓRIA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
ALTERNATIVA NO CONTRATO, AUTORIZANDO A ESCOLHA ENTRE
A LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS, MEDIANTE PROVA DE SUA
OCORRÊNCIA, OU RECEBIMENTO DA QUANTIA EQUIVALENTE AOS
ALUGUÉIS. ESCOLHA PELOS ALUGUÉIS. QUESTÃO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM O TEMA 970, AFETADO À SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ À
ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo,
isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade
de demonstração do prejuízo extrapatrimonial" (REsp 1.497.313/PI, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017). No caso concreto, a
ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica
conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais.
Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1276311/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002933-93.2016.8.26.0445
5
QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)
No caso, todavia, não houve demonstração de nenhum
prejuízo, a tanto não equivalendo simples aborrecimentos e cobranças indevidas.
Assim, não há falar em dano moral, com o que fica
prejudicado o pedido de majoração da indenização feito pela autora.
Fica, pois, reformada em parte a r. sentença, de modo a julgar-
se parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão do contrato e condenar a
ré à devolução das quantias, na forma acima, sem indenização por dano moral; tendo
em vista a sucumbência recíproca, deverão ser repartidas as despesas processuais,
respondendo a autora por honorários de advogado em valor do patrono da ré e esta
em benefício do advogado da autora no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais) para
cada (§§ 8o do art. 85 e art. 86 do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação e se nega
provimento ao recurso adesivo.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator